Tribunal: TJDFT
Processo: 0742286-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0742286-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DEFILARDES BARBOSA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença da ação coletiva n.o 0710689-02.2024.8.07.0018, rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente, aplicando a taxa SELIC a partir da vigência da EC n.o 113/21, ou seja, 09/12/2021, sobre o valor consolidado do crédito, que corresponde ao principal atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora. Em suas razões recursais, o agravante afirma, em síntese, ser necessária a suspensão do processo até o julgamento da ação Rescisória n.o 0723087-35.2024.8.07.0000, evitando-se decisões conflitantes. Defende a inexigibilidade da obrigação, pois o título judicial indicado pela parte constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional. Aduz que o título executivo em apreço é inexigível perante o Poder Público, por ter sido fundamentado em interpretação incompatível com a tese firmada no Tema 864 do colendo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n. 905.357/RR. Salienta que o artigo 22, § 1o, da Resolução n. 303/CNJ não tem aplicabilidade no caso dos autos e que deve ser afastada a aplicação da SELIC sobre a parcela de juros de mora, incidindo tão somente sobre o valor do crédito principal atualizado apurado até a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/21, posteriormente somado ao juros fixados, com o intuito de evitar anatocismo. Argumenta que está em trâmite, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.435/RS que possui por objeto a capitalização imposta pela Resolução n. 303/19 do CNJ, no cálculo da SELIC sobre o montante consolidado e, assim, o julgamento da respectiva ação tem aptidão de influir no modo de elaboração dos cálculos do cumprimento de sentença, mostrando-se prudente a suspensão do processo até o trânsito em julgado, nos termos do artigo 313, inciso, V, alínea “a”, do CPC. Requer o recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, inclusive com a concessão de feito suspensivo, na forma do artigo 1.019, para suspender o processo originário até o julgamento do presente recurso. No mérito, pede que seja determinado o sobrestamento da tramitação do cumprimento de sentença originário até o trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 e/ou da ADI 7.391/DF. Subsidiariamente, postula o reconhecimento de inexigibilidade do título executivo e a determinação de não incidência da SELIC sobre a parcela de juros de mora. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Em sede de cognição sumária, não se vislumbra existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado. Em primeiro plano, quanto à alegada necessidade de sobrestamento do processo na origem em função do ajuizamento da ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, que visa à anulação do acórdão que constitui o título judicial em execução, tenho que essa não merece prosperar. De acordo com o art. 969 do CPC, “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. No presente caso, observa-se que o pedido de tutela de urgência apresentado pelo ente federativo na Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 foi indeferido. Diante do indeferimento da liminar na ação rescisória, por ausência do requisito da probabilidade do direito invocada, não há que se falar em sobrestamento do cumprimento de sentença originário. Em segundo plano, no que se refere à Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.435/RS, verifica-se que o e. Supremo Tribunal Federal não determinou a suspensão dos julgamentos de processos que discutem a aplicação da lei ou do ato normativo questionado, de modo que a pendência de julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.435/RS não pode ser utilizada como fundamento para a suspensão da tramitação do processo na origem, em respeito aos princípios da eficiência e do acesso ao Judiciário, bem como considerando que já houve trânsito em julgado da sentença proferida na Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018. Dessa forma, não subsiste qualquer razão para determinação de sobrestamento dos autos originários até o trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 ou da ADI 7.391/DF. Em terceiro plano, com relação à alegação de interpretação incompatível com a tese firmada no Tema 864 do colendo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n. 905.357/RR, também tenho que não resta evidente a probabilidade do direito. Isso porque, no Acórdão n. 1316826, proferido na Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, a egrégia 3a Turma Cível desta Corte de Justiça, por maioria, já analisou a fundamentação vertida pelo ente federativo e entendeu pela inaplicabilidade da tese de repercussão geral fixada no RE 905.357/RR, Tema 864, pelo Supremo Tribunal Federal, ao caso dos mencionados autos. Além disso, nota-se que a suposta divergência entre as interpretações desta Corte ao julgar a ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018 e a tese estabelecida em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no RE 905.357/RR (Tema 864/STF) é uma questão que pertence ao próprio âmbito da ação rescisória. Por essa razão, tal debate não deve ser abordado no cumprimento individual da sentença coletiva, especialmente quando já ocorreu o trânsito em julgado. Por fim, com relação à correção monetária e aos juros aplicáveis aos valores devidos pelo executado, a decisão agravada está em harmonia com a jurisprudência deste Tribunal, no sentido de aplicar o IPCA-E como critério de atualização monetária, a partir de 30/06/2009 e até 08/12/2021. Após o referido período, a atualização do débito deve ser feita pela Taxa Selic, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021. 3. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1903627, 07089647120208070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024, publicado no DJE: 21/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em uma análise perfunctória dos autos principais, própria desse momento processual, entendo que não há que se falar em caracterização de bis in idem em razão da aplicação da taxa SELIC sobre o resultado apurado, pela soma do principal corrigido com os juros em dezembro de 2021. Portanto, ausente a probabilidade do direito, o indeferimento do pedido de efeito suspensivo é medida que se impõe. Posto isso, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador